Tribunal: TJMT
Processo: 1002382-80.2018.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 1002382-80.2018.8.11.0051 – Campo Verde
Apelantes: Roseane Oliveira Mendes e Gentilin e Biazon Ltda. – EPP
Apelados: os mesmos
E M E N T A
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA – MATÉRIA DE FATO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPOSSIBILIDADE – REPETITIVO STJ – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
No caso, sendo verificado que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, o reconhecimento do cerceamento ao direito de defesa, com a nulidade da sentença, para que seja realizada a prova pericial, é medida que se impõe. Precedente STJ.
D E C I S Ã O
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de revisão de contrato c/c repetição do indébito movida por Roseane Oliveira Mendes contra Gentilin e Biazon Ltda. – EPP, julgou parcialmente procedente o feito, fixando a tabela price como sistema de amortização do contrato entabulado entre as partes, devendo o saldo devedor até 10.10.2020 ser adimplido em parcela única, sem incidência de encargos moratórios, limitando ainda os juros moratórios previstos no pacto em 1% (um por cento) ao mês, declarando nulas as cláusulas 6.3 e 6.5, afastando a cobrança de taxa de cessão ou transferência de direitos sobre o valor da avença, além de declarar prejudicada a cláusula 14.6, condenando a empresa ré ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com o recálculo, ficando os 30% (trinta por cento) restantes a cargo da autora.
Inconformada, Roseane Oliveira Mendes defende o afastamento da capitalização de juros prevista no contrato firmado entre as partes, sob a alegação de ausência de pactuação expressa. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que a empresa apelada seja condenada a restituir em dobro os valores cobrados de forma indevida, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.
Por outro lado, Gentilin e Biazon Ltda. – EPP argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa. Ainda preliminarmente, alega a ocorrência de ato atentatório a dignidade da justiça por parte da apelada Roseane Oliveira Mendes, devendo a mesma ser condenada nos termos da lei processual civil. No mérito, defende a violação ao princípio do pacta sunt servanda, além de qualquer irregularidade na contratação, ante o princípio da boa-fé contratual, bem como a inexistência de juros capitalizados. Segue sustentando, que eventual alteração na forma de cálculo deve ser submetida a correta aplicação da tabela price nos cálculos efetuados, o que não ocorreu no decisum objurgado. Firme no seu propósito, alega ser regular a cláusula 7.2 do contrato, que prevê a cobrança de taxa sobre cessão e transferência do bem. Requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a regularidade de todas as cláusulas contratuais, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.
Gentilin e Biazon Ltda. – EPP apresentou contrarrazões (id. 70689454), pugnando pelo desprovimento do apelo apresentado por Roseane Oliveira Mendes.
Roseane Oliveira Mendes, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 70689462).
É o relatório.
Decido.
Cinge-se dos autos que Roseane Oliveira Mendes ajuizou ação de revisão de contrato c/c repetição do indébito contra a Gentilin e Biazon Ltda. – EPP, aduzindo que, em 12.01.2018, as partes firmaram compromisso de compra e venda de imóvel para alienação do lote de terras situado na quadra 55, lote 08, do loteamento denominado “Jardim Belvedere” na cidade de Campo Verde/MT, sendo ajustado o valor de R$ 108.840,00 (cento e oito mil, oitocentos e quarenta reais), mediante entrada de R$ 11.000,00 (onze mil reais), restando saldo devedor de R$ 97.940,00 (noventa e sete mil, novecentos e quarenta reais).
Segue aduzindo, que o referido pacto foi omisso no tocante ao preço do imóvel à vista, sendo-lhe imposto o pagamento de R$ 222.211,28 (duzentos e vinte e dois mil, duzentos e onze reais e vinte e oito centavos), contudo, o montante mencionado é totalmente desproporcional ao saldo devedor, ante a incidência de cláusulas abusivas no contrato, tais como, a cobrança de juros capitalizados e a retomada compulsória do imóvel em caso de atraso no pagamento, motivando o manejo da demanda.
Devidamente citada, e empresa ré apresentou contestação (id. 70689988), arguindo preliminarmente o indeferimento da justiça gratuita e a inépcia da inicial, além da fixação de multa por ato atentatório a dignidade da justiça e, no mérito, defendeu a legalidade das cláusulas contratuais e a ausência de onerosidade excessiva. Subsidiariamente, pugnou pelo recálculo da dívida e atualização do contrato. Ao final, pleiteou pela realização de perícia técnica, além da produção de prova oral.
Durante a marcha processual, a MMa Juíza determinou a intimação das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendem produzir (id. 70686996), tendo a autora pugnado pela produção de prova pericial contábil (id. 70686997) e a empresa ré pela realização de instrução processual probatória (id. 70686998).
Todavia, a douta magistrada a quo, de forma antecipada e sem analisar o pedido de produção de prova pericial realizado pelas partes, julgou parcialmente procedente o feito, fixando a tabela price como sistema de amortização do contrato entabulado entre as partes, devendo o saldo devedor até 10.10.2020 ser adimplido em parcela única, sem incidência de encargos moratórios, limitando ainda os juros moratórios previstos no pacto em 1% (um por cento) ao mês, declarando nulas as cláusulas 6.3 e 6.5, afastando a cobrança de taxa de cessão ou transferência de direitos sobre o valor da avença, além de declarar prejudicada a cláusula 14.6, condenando a empresa ré ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com o recálculo, ficando os 30% (trinta por cento) restantes a cargo da autora (id. 70686999).
Irresignada, Roseane Oliveira Mendes defende o afastamento da capitalização de juros prevista no contrato firmado entre as partes, sob a alegação de ausência de pactuação expressa. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que a empresa apelada seja condenada a restituir em dobro os valores cobrados de forma indevida, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.
Por outro lado, Gentilin e Biazon Ltda. – EPP argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, ante o indeferimento das provas pretendidas com a realização da instrução probatória.
Ainda preliminarmente, alega a ocorrência de ato atentatório a dignidade da justiça por parte da apelada Roseane Oliveira Mendes, devendo a mesma ser condenada nos termos da lei processual civil.
No mérito, defende a violação ao princípio do pacta sunt servanda, além de qualquer irregularidade na contratação, ante o princípio da boa-fé contratual, bem como a inexistência de juros capitalizados.
Segue sustentando, que eventual alteração na forma de cálculo deve ser submetida a correta aplicação da tabela price nos cálculos efetuados, o que não ocorreu no decisum objurgado. Firme no seu propósito, alega ser regular a cláusula 7.2 do contrato, que prevê a cobrança de taxa sobre cessão e transferência do bem. Requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a regularidade de todas as cláusulas contratuais, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.
De início e por questão de prejudicialidade, faz-se necessária a análise imediata da arguição de nulidade da r. sentença feita pela recorrente Gentilin e Biazon Ltda. – EPP, ante a alegação da ocorrência de cerceamento de defesa, face a ausência de análise das provas pretendidas.
Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a empresa ré, ora apelante, requereu na contestação, de forma específica, a realização de perícia técnica e de prova oral (id. 70686986) e, posteriormente, se manifestou pela realização da instrução processual probatória (id. 70686998).
Não obstante, a própria autora, ora apelada, também pugnou pela realização de prova pericial contábil, “como forma de apurar os excessos de juros embutidos no contrato ora em revisão, bem como a metodologia aplicada para apurar os valores alcançados na avença” (id. 70686997).
À vista disso, com a devida vênia, resta evidente que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto ao julgar o feito antecipadamente, pois, no caso vertente, a autora sustenta a incidência de juros capitalizados sem a prévia pactuação e a ré, por seu turno, defende a ausência da cobrança.
Nessa trilha, visando dirimir a controvérsia acerca da análise da existência da capitalização de juros e legalidade da amortização pela tabela Price, o c. STJ, em julgamento do REsp n. 1124552/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que não se trata de matéria exclusivamente de direito, mas sim, questão de fato, que demanda oportunizar às partes a produção da prova necessária à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, sob pena de cerceamento de defesa, confira, verbis:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.
1.3. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial.
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso.” (Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.12.2014 – negritei)
Destarte, embora o aludido julgado tenha tratado dos financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional, tenho que é perfeitamente aplicável à espécie, mormente em razão da natureza do contrato firmado entre os litigantes, bem como a necessidade de ser analisada a eventual cobrança de juros capitalizados.
Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
Nesse sentido é o entendimento proferido por este Tribunal em situações análogas, verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.
Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia.” (RAC n. 1001284-26.2019.8.11.0051, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.05.2021 – negritei)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.
Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia.” (RAC n. 1000991-56.2019.8.11.0051, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.05.2021 – negritei)
Logo, entendo ser prudente a realização da perícia técnica contábil no caso em voga, que não trará prejuízo algum às partes, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.
Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, acolho a preliminar vindicada para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica contábil.
Por fim, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões do apelo interposto pela Gentilin e Biazon Ltda. – EPP e também do recurso apresentado por Roseane Oliveira Mendes.
Posto isso, nos termos do art. 932, inc. V, alínea ‘c’, do CPC, conheço do recurso interposto pela Gentilin e Biazon Ltda. – EPP e lhe DOU PROVIMENTO e JULGO PREJUDICADO o recurso aviado por Roseane Oliveira Mendes.
P.I.
Cuiabá, 14 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator